Tribunal: TJMT
Processo: 1006388-83.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006388-83.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERENILDA DA SILVA SANTOS - CPF: 034.519.041-60 (APELANTE), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – ATO NULO NÃO GERA DIREITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em
desconformidade
com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916 do STF).

Não há que falar em direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDILAINE AQUINO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1006388-83.2018.8.11.0002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar nulo o contrato de trabalho firmado entre as partes e, consequentemente, condenou o Município ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado pela Apelante, observada a prescrição quinquenal.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que deve ser reconhecido o seu direito trabalhista, visto que foram nove anos de serviço prestados, sem receber e usufruir de férias, décimo terceiro e sem intervalo intrajornadas.

Com base nessas considerações, pugna pelo provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

29421967), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ERENILDA DA SILVA SANTOS
ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese que foi contratada pelo Município entre os anos de
6.7.2007 a 5.6.2018
, para desempenhar a função de serviços gerais, limpeza e higienização, no Pronto Socorro do Município de Várzea Grande.

Destaca que faz jus ao recebimento de

13o salário, férias, intervalo intrajornada e seus reflexos.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo que a Apelante tem direito apenas ao recebimento do FGTS.

Após o breve resumo fático, passo à análise do apelo.

O art. 37, II, da Constituição Federal, estabelece que o acesso aos cargos públicos é por meio de aprovação em concurso público.

Essa exigência será dispensada apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Carta.

In casu,
os documentos dos autos não deixam dúvidas de que a Apelante manteve vínculo contratual temporário com o Município de Várzea, de 6.7.2007 a 5.6.2018, no Pronto Socorro do município.

Observa-se que alguns contratos tinham vigência de 06 (seis) meses, outros de 01 (um) ano, havendo sucessivas renovações.

A função de agente de serviços gerais (exercida pela Apelante) afigura-se como serviço ordinário, de necessidade constante e habitual.

Logo, as contínuas renovações contratuais nada mais é do que uma forma de burlar a exigência constitucional de investidura por meio de concurso público.

Portanto, como bem salientou o Magistrado
a quo
, os contratos “temporários” celebrados entre as partes litigantes, são eivados de nulidade.

A orientação do eg. Supremo Tribunal Federal, contida no Tema 916, é de que os contratos nulos, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Não bastasse, a relação laboral entre a Apelante e o município foi regida por vínculo administrativo-estatutário; outra razão pela qual inviabiliza a apreciação do pedido da Recorrente sobre suas verbas rescisórias.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CRF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – ATO NULO NÃO GERA DIREITOS – PROVIMENTO PARCIAL. A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.
(N.U 0003015-32.2012.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020